Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada, relativamente a imóveis localizados em Ceilândia/DF, sob fundamento de esbulho praticado pela agravante. A autora alega ser possuidora e proprietária dos bens, enquanto a agravante sustenta exercer a posse desde 2004. A ação possessória foi ajuizada em 16 de dezembro de 2024, mais de um ano após a data indicada para o esbulho (22 de dezembro de 2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação possessória fundada em posse velha; (ii) verificar se houve demonstração suficiente do direito de posse da autora e da ocorrência do esbulho para justificar a medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação possessória ajuizada após o prazo de ano e dia da alegada turbação ou esbulho submete-se ao procedimento comum, nos termos do art. 558 do CPC, sendo imprescindível, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. A decisão agravada não apresenta fundamentação suficiente quanto à presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar em posse velha, especialmente quanto à demonstração da posse efetiva e do esbulho.
5. A mera comprovação da propriedade por meio de certidão de ônus não supre a prova da posse, que deve ser demonstrada por elementos fáticos indicativos do exercício de poderes de uso e gozo do imóvel, conforme entendimento do TJDFT.
6. A agravante apresentou documentos que corroboram sua alegação de exercício de posse desde 2004, o que, aliado à ausência de prova inequívoca do esbulho imputado, impede o deferimento da liminar sem a realização de cognição exauriente.
7. A jurisprudência do TJDFT entende que, ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, deve-se privilegiar o contraditório e a ampla defesa antes da concessão de medidas possessórias liminares em ações de posse velha.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.139.629/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.09.2012, DJe 17.09.2012; TJDFT, Acórdão 1907167, 0722642-17.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 14.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1224691, 0713080-57.2019.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 13.12.2019, DJe 07.02.2020; TJDFT, Acórdão 1925070, 0721716-36.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 18.09.2024, DJe 04.10.2024.

(jp)